Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704962-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL BEZERRA GOMES DA SILVA RECORRIDO: HELGA FERRAZ JUCA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré RAFAEL BEZERRA GOMES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que jugou procedente o pedido da parte autora, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.380,30 (dez mil, trezentos e oitenta reais e trinta centavos) à título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Ofertadas contrarrazões (ID 50580844). Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Presentes os pressupostos legais, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do art. 12-A da Lei 9.099/95, a partir da ciência da sentença. Observa-se que foi expedida intimação pessoal, via carta com aviso de recebimento (ID 50580828). À vista disso, considera-se como o dia da intimação o do recebimento da carta de intimação, que ocorreu em 24/07/2023 (ID 50580830). O recurso inominado foi interposto em 08/08/2023 (ID 50580833), após o fim do prazo que ocorreu no dia 07/08/2023 (art. 12-A e 42, ambos da Lei no 9.099/95). Ainda, reputa-se válida a intimação promovida, por meio de carta com aviso de recebimento, uma vez comprovado que fora a comunicação direcionada e recebida no endereço informado nos autos pela própria parte, constando ainda a identificação do receptor. Exegese do Enunciado no 5 do FONAJE . O presente recurso foi interposto em 08/08/2023 (ID 50580833), sendo, portanto, intempestivo, conforme Enunciado no 13 do FONAJE, o qual considera que os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis contam-se da data da intimação e não da juntada do comprovante da intimação. Além disso, consta nos autos certidão de ID 50580849, na qual atesta que o recorrente tomou ciência da sentença em 21/07/2023, sendo também, nesse ponto, intempestivo o recurso interposto. Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado por intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC/15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito